Tribunal: TJDFT
Processo: 0005889-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE DEVEDOR. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TAXA CONDOMINIAL ANTERIOR À IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA INCORPORADORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Quando o fornecedor do serviço/produto participa da cadeia de consumo (art. 7o do Código do Consumidor), ele é igualmente responsável pela reparação decorrente do fato ou vício do serviço ou produto. Nesse mesmo sentido, o par. único do art. 7o e o art. 25, § 1o do CDC, consagrando a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A mora ou o inadimplemento são fatos bastantes e suficientes para amparar o pedido de aplicação da multa contratual ajustada no bojo da promessa de compra e venda de imóvel, adquirido sob o regime de incorporação imobiliária (Lei no. 4.591/64).
3. A cláusula do contrato de compra e venda de imóvel, que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio, antes mesmo da entrega das chaves ou antes da sua efetiva posse, é nula de pleno direito, por gerar excessiva onerosidade em desfavor do consumidor.
4. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
5. A revisão da cláusula penal compensatória é possível e de modo a afastar sua onerosidade excessiva ou abusividade, à luz do art. 413, CC. No caso em apreço, a multa compensatória se mostrou razoável e proporcional, se consideradas as peculiaridades do caso concreto e as regras do mercado imobiliário, quando o parâmetro indenizatório é o locativo.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.